Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-12.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL/FRONTAL. FAIXA REVERSA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagar ao autor R$ 13.815,00, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimentos inferiores a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal e com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 77271994).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus ao pagamento de R$ 15.715,00, a título de danos materiais e de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 22/11/2024, trafegava na rodovia, próxima à fábrica da coca cola, no sentido regular da via (Recanto das Emas) e a ré trafegava no sentido contrário na faixa invertida, da mesma via. Argumentou que a ré realizou conversão irregular, invadiu a contramão, na tentativa de adentrar na via de acesso à fábrica da coca cola e causou a colisão entre os veículos. Discorreu que, no momento do acidente, a ré reconheceu a sua culpa e se comprometeu a arcar com os prejuízos. Destacou que, no momento do acidente, constatou a quebra de seu aparelho celular, bem como que suportou gasto com guincho no valor de R$ 250,00. Esclareceu que a colisão danificou a parte frontal do seu veículo e que o menor orçamento para reparo do carro soma a quantia de R$ 11.090,00. Noticiou que teve que comprar novo aparelho celular pelo valor de R$ 1.300,00 e que suportou gastos de R$ 1.875 para novo envelopamento do veículo e R$ 600,00, em decorrência de prejuízo no para-brisa. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia acerca da dinâmica do acidente e de cerceamento de defesa, por ausência de produção de outras provas. No mérito, alegaram que a recorrente trafegava no sentido Taguatinga, junto com o recorrido e não no sentido Recanto das Emas. Defenderam que a recorrente foi surpreendida por manobra imprudente do recorrido que executou a saída abrupta do canteiro e ingressou na rodovia sem a devida cautela, dando causa à colisão. Discorreram que a colisão ocorreu na lateral direita do seu veículo, comprovando que a ré já transitava corretamente pela via principal quando foi atingida. Destacaram que os áudios e mensagens trocadas entre as partes foram juntados fora de ordem cronológica e não comprovam a responsabilidade da recorrente. Defenderam que deve ser analisada a concorrência de culpa para definição da responsabilidade de cada uma das partes. Requereram a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a realização de novos orçamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) analisar a dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos e (ii) definir se é cabível responsabilização do autor por culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que lhe cabe o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos, especialmente diante do lapso temporal da data do acidente. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois as provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral ou juntada de outros documentos. Os recorrentes exerceram o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, na qual não houve pedido de produção de prova oral ou apresentação de rol de testemunhas. Preliminares rejeitadas.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
10. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
11. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além de guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 35 do CTB, dispõe que "Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único: entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos".
12. No caso, as fotografias da extensão dos danos, juntadas aos autos (ID 77271445 e 77271446) corroboram a versão dada pelo autor, de que trafegava no sentido da via (Recanto das Emas) e que a ré trafegava na faixa reversa da mesma via (sentido Taguatinga), invadiu a faixa contrária e acabou colidindo a lateral direita de seu veículo com a parte frontal do automóvel do autor. O ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. Os recorrentes não juntaram nenhum documento capaz de evidenciar que o recorrido conduzia o seu veículo no mesmo sentido da recorrente ou que o autor ingressou na via oriundo do canteiro.
13. Na espécie, o fato de a colisão ter ocorrido na lateral direita do veículo da ré, por si só, não corrobora com sua tese de que já se encontrava trafegando na via de preferência no momento da colisão. A dinâmica do acidente evidencia que a ré condutora agiu sem a devida cautela, realizou manobra irregular em local com faixa revertida e deu causa ao acidente. Os recorrentes não produziram qualquer prova capaz de evidenciar que o recorrido tenha contribuído, ainda que minimamente, para a colisão, afastando a tese de culpa concorrente.
14. Dessa forma, não caracterizada a culpa concorrente, impõem-se aos recorrentes o dever de reparar os danos materiais suportados pelo autor. Incabível a realização de novos orçamentos, sobretudo diante do lapso temporal desde a data da colisão. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões tempestivas.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.